Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. IPTU, ENCARGOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda com alienação fiduciária, com fundamento na inadimplência do fiduciante e na consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. A sentença confirmou liminar anteriormente concedida e condenou o requerido ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, além de custas e honorários. O autor apelante pleiteia: (i) inclusão de condenação ao pagamento de IPTU, taxas condominiais e encargos incidentes entre a consolidação da propriedade e a efetiva posse; (ii) fixação da base de cálculo da taxa de ocupação com base no valor do primeiro leilão (R$ 440.428,18); (iii) definição do índice de correção monetária aplicável; e (iv) recálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o fiduciante deve arcar com os encargos do imóvel (IPTU, taxas condominiais etc.) no período entre a consolidação da propriedade e a posse do fiduciário; (ii) estabelecer se o valor do primeiro leilão deve ser utilizado como base de cálculo da taxa de ocupação; (iii) determinar o índice de correção monetária incidente sobre a condenação; e (iv) verificar se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fiduciante pelos encargos do imóvel até a posse do fiduciário encontra respaldo no art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97, sendo devida a condenação ao pagamento de IPTU, taxas condominiais e demais despesas relativas ao imóvel no período de 07/10/2024 a 25/03/2025.
4. A base de cálculo da taxa de ocupação deve corresponder ao valor atribuído ao imóvel no primeiro leilão, conforme art. 24, VI e parágrafo único, c/c art. 37-A da Lei 9.514/97, que fixam como parâmetro o valor utilizado para fins de ITBI ou aquele pactuado entre as partes.
5. O índice de correção monetária aplicável à condenação é o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, vigente à época dos fatos.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece a ordem de prioridade para fixação dos honorários: condenação, proveito econômico e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para condenar o réu ao pagamento das demais despesas do imóvel entre 07/10/2024 e 25/03/2025 (impostos, taxas condominiais, água, luz, etc.), estabelecer que o preço do imóvel, para fins de cálculo da taxa de ocupação do bem, é de R$ 440.428,18; e fixar o IPCA como índice de correção monetária da condenação do réu.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/97, arts. 24, VI e parágrafo único; 27, § 8o; 37-A. CC/2002, art. 389, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765685, 0708649-51.2022.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 20.10.2023.